Tribunal: TJPA
Processo: 0007180-38.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II DO CP. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO PELO JUIZO. CIRCUNSTÃNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE PRÃXIMO AO DO SEU MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora nÃ£o configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem.2. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o.2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0007180-38.2017.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: GENIVAL PEREIRA TELES
(José Rogério Rodrigues Menezes - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CP. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO PELO JUIZO. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE PRÓXIMO AO DO SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
2.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE, NÃO PARA O SEU MÍNIMO LEGAL, MAS PRÓXIMO A ELE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo por
GENIVAL PEREIRA TELES
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba, que o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal em face da vítima Nerisnalva Marinho Machado dos Santos.

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que na data de 27 de maio de 2017, por volta das 12h00min, o denunciado Genival Pereira Sales, juntamente com sua comparsa Rafaela Rodrigues de Souza, praticou o delito de roubo qualificado pelo uso de arma branca (faca) contra a vítima Merisnalva Marinho Machado dos Santos, dela levando seu celular Samsung J2 Prime, quando esta se encontrava à porta de seu açougue no bairro Piracanã.

Narra ainda a denúncia, que após a subtração de seu celular, a vítima se dirigiu á Delegacia de Polícia onde fez um Boletim de ocorrência. Entretanto, ao sair do prédio, avistou os assaltantes do outro lado da rua, ainda com as mesmas roupas e a motocicleta usada no assalto.

Avisada, a polícia conseguiu prender os denunciados em flagrante delito.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
GENIVAL PEREIRA TELES e RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

À fl. 93, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em face da acusada Rafaela Rodrigues.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agente, excluindo do processo a qualificadora pelo uso de arma branca na pena ao norte mencionada.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, inciso I do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões, pleiteia pela aplicação da pena-base ao seu mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias da culpabilidade, conduta social e do comportamento da vítima, foram valoradas negativamente sem qualquer fundamentação idônea.

Requer ainda, caso seja diminuída a pena ao seu mínimo legal, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 131/134), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 138).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face do acusado
GENIVAL PEREIRA TELES
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
, e do
comportamento da vítima
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o magistrado alegou que
¿verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente¿
. No caso em tela, pontuo que não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada favorável tal circunstância em face do recorrente, vez que a conduta do apelante não extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante disso, não restando nenhuma circunstância judicial valorada negativamente em face do apelante,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em face do deslocamento do uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria da pena e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 436.314/SC, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho provisoriamente a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), pelo que aumento em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de roubo qualificado e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
ao recurso apenas para redimensionar a pena aplicada em face do recorrente, não para o mínimo legal, mas para um patamar próximo a ele
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM